Tribunal: TJDFT
Processo: 0730851-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER. INEFICÁCIA COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como o uso da ferramenta SNIPER, nos autos de cumprimento de sentença iniciado em 2018, cujo crédito exequendo ultrapassa R$ 425 mil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de tempo superior a quatro anos desde a última pesquisa justifica a renovação das diligências patrimoniais e se o uso do sistema SNIPER é eficaz e necessário à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de pesquisas patrimoniais após lapso temporal superior a um ano, com base no princípio da razoabilidade e na efetividade da execução.
4. A última pesquisa realizada nos sistemas RENAJUD e INFOJUD ocorreu há mais de quatro anos, justificando nova diligência.
5. O sistema SNIPER, embora regulamentado, não demonstrou efetividade adicional em relação aos demais sistemas já utilizados, não se revelando medida eficaz no caso concreto.
6. A renovação das pesquisas patrimoniais é medida proporcional e adequada à busca da satisfação do crédito, em consonância com os princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a renovação de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após lapso temporal superior a um ano, conforme jurisprudência consolidada. 2. A utilização do sistema SNIPER não demonstrou efetividade adicional em relação aos demais sistemas já utilizados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 1.017, § 5o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 04.04.2017;
- STJ, AgRg no REsp 1.254.129/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 09.02.2012;
- TJDFT, Acórdão 1847063, 0748739-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Bessa, j. 10.04.2024;
- TJDFT, Acórdão 1847012, 0703141-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 10.04.2024;
- TJDFT, Acórdão 1832074 – Processo 0750850-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 13/03/2024.